Tribunal: TCU
Processo: 018.557/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da habilitação e/ou concessão irregular de benefícios a partir de atos supostamente praticados pelo Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro  Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da habilitação e/ou concessão irregular de benefícios a partir de atos supostamente praticados pelo Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva, no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Henrique Nunes da Silva; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2008 249,00 22/12/2008 41,50 30/12/2008 719,33 2/1/2009 415,00 5/1/2009 304,33 6/1/2009 415,00 9/1/2009 415,00 26/1/2009 415,00 28/1/2009 719,33 30/1/2009 830,00 3/2/2009 830,00 4/2/2009 1.051,33 9/2/2009 415,00 19/2/2009 465,00 27/2/2009 465,00 2/3/2009 1.395,00 3/3/2009 465,00 4/3/2009 930,00 5/3/2009 465,00 26/3/2009 465,00 27/3/2009 465,00 31/3/2009 930,00 1o/4/2009 465,00 3/4/2009 1.860,00 24/4/2009 465,00 27/4/2009 465,00 30/4/2009 930,00 4/5/2009 465,00 5/5/2009 465,00 6/5/2009 930,00 11/5/2009 465,00 22/5/2009 666,50 25/5/2009 465,00 26/5/2009 465,00 29/5/2009 1.395,00 1o/6/2009 465,00 2/6/2009 465,00 3/6/2009 930,00 5/6/2009 465,00 25/6/2009 465,00 30/6/2009 465,00 2/7/2009 930,00 3/7/2009 465,00 8/7/2009 465,00 9/7/2009 930,00 14/7/2009 465,00 22/7/2009 465,00 28/7/2009 465,00 30/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 3/8/2009 1.395,00 4/8/2009 465,00 5/8/2009 930,00 10/8/2009 465,00 26/8/2009 465,00 1o/9/2009 930,00 2/9/2009 930,00 3/9/2009 1.395,00 8/9/2009 930,00 25/9/2009 930,00 1o/10/2009 465,00 2/10/2009 930,00 5/10/2009 2.325,00 26/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/10/2009 930,00 3/11/2009 930,00 4/11/2009 465,00 5/11/2009 930,00 25/11/2009 930,00 1o/12/2009 465,00 2/12/2009 1.395,00 3/12/2009 930,00 8/12/2009 465,00 22/12/2009 465,00 23/12/2009 465,00 28/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 5/1/2010 465,00 6/1/2010 930,00 7/1/2010 465,00 8/1/2010 465,00 26/1/2010 1.020,00 28/1/2010 510,00 29/1/2010 510,00 1o/2/2010 510,00 2/2/2010 510,00 3/2/2010 1.020,00 5/2/2010 510,00 22/2/2010 510,00 24/2/2010 510,00 25/2/2010 510,00 26/2/2010 1.020,00 2/3/2010 510,00 3/3/2010 1.020,00 5/3/2010 510,00 26/3/2010 1.020,00 29/3/2010 510,00 31/3/2010 1.020,00 6/4/2010 1.530,00 7/4/2010 510,00 6/4/2010 510,00 27/4/2010 510,00 30/4/2010 1.020,00 3/5/2010 510,00 4/5/2010 510,00 5/5/2010 1.020,00 25/5/2010 510,00 26/5/2010 510,00 31/5/2010 1.020,00 1o/6/2010 510,00 2/6/2010 510,00 4/6/2010 2.040,00 24/6/2010 510,00 25/6/2010 510,00 28/6/2010 510,00 30/6/2010 1.020,00 1o/7/2010 510,00 2/7/2010 510,00 5/7/2010 1.020,00 26/7/2010 510,00 27/7/2010 510,00 28/7/2010 510,00 2/8/2010 1.530,00 3/8/2010 510,00 4/8/2010 1.020,00 25/8/2010 510,00 26/8/2010 510,00 27/8/2010 510,00 31/8/2010 1.020,00 1o/9/2010 510,00 2/9/2010 510,00 3/9/2010 1.020,00 24/9/2010 510,00 27/9/2010 510,00 28/9/2010 510,00 30/9/2010 1.020,00 1o/10/2010 510,00 5/10/2010 1.020,00 13/10/2010 510,00 25/10/2010 510,00 26/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/10/2010 1.020,00 1o/11/2010 510,00 3/11/2010 510,00 4/11/2010 510,00 5/11/2010 510,00 24/11/2010 510,00 25/11/2010 510,00 30/11/2010 1.020,00 2/12/2010 1.530,00 3/12/2010 510,00 6/12/2010 510,00 23/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 3/1/2011 510,00 5/1/2011 1.020,00 6/1/2011 510,00 25/1/2011 1.050,00 26/1/2011 540,00 31/1/2011 1.080,00 2/2/2011 1.080,00 3/2/2011 1.080,00 8/2/2011 1.050,00 22/2/2011 540,00 23/2/2011 540,00 28/2/2011 1.620,00 2/3/2011 540,00 3/3/2011 540,00 9/3/2011 540,00 15/3/2011 540,00 28/3/2011 545,00 1o/4/2011 1.090,00 4/4/2011 545,00 7/4/2011 545,00 26/4/2011 545,00 29/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 3/5/2011 545,00 5/5/2011 1.635,00 26/5/2011 545,00 31/5/2011 1.635,00 2/6/2011 545,00 6/6/2011 1.090,00 30/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 5/7/2011 545,00 7/7/2011 545,00 29/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 4/8/2011 545,00 2/9/2011 545,00 5/9/2011 545,00 4/10/2011 545,00 3/11/2011 545,00 5/12/2011 545,00 3/1/2012 545,00 2/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 78.000,00 ao responsável, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.8. dar ciência desta decisão ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, neste caso nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.